Tribunal: TJMT
Processo: 1000320-06.2020.8.11.9005
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000320-06.2020.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reserva de Vagas para Deficientes]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[JOAO CARLOS VIDIGAL SANTOS - CPF: 875.880.211-87 (ADVOGADO), PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO MUNDO (AGRAVADO), THAYLON ARTEMIO LOPES BIAZOTO - CPF: 061.619.991-02 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE NOVO MUNDO - CNPJ: 01.614.517/0001-33 (AGRAVADO), SILVIO DA SILVA - CPF: 516.158.788-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – VAGAS DESTINADAS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA – APRESENTAÇÃO DE LAUDO MÉDICO AO FISCAL DE SALA – DATA DA REALIZAÇÃO DA PROVA – NÃO APRESENTAÇÃO – EXCLUSÃO DO CONDIDATO DAS VAGAS DESTINADAS A PCD – PREVISÃO EDITALÍCIA DESPROPORCIONAL E DESARRAZOADA – DEFICIÊNCIA A SER COMPROVADA PELA PERÍCIA MÉDICA – EXCLUSÃO PROFERIDA EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO INTEMPESTIVO – NÃO OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DECISÃO ILEGÍTIMA – MANUTENÇÃO DO CANDIDATO NAS DEMAIS FASES DO CERTAME – NA QUALIDADE DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA – MEDIDA QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO.

Afigura-se desproporcional e desarrazoada a norma editalícia que prevê a exclusão do candidato, da lista de concorrentes às vagas destinadas à pessoa com deficiência, que não entregar, impreterivelmente, no dia da prova objetiva, ao fiscal de sala, a via original do laudo médico, contendo as informações declaradas, na medida que essa atribuição é, tecnicamente, de competência da perícia médica.

É ilegítima a decisão administrativa, que excluiu o candidato da lista de concorrentes às vagas destinadas à pessoa com deficiência, tomada em procedimento administrativo manejado intempestivamente e em que não foi assegurado, ao interessado/prejudicado, o exercício do contraditório e da ampla defesa.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
Thaylon Artemio Lopes Biazoto
, contra a decisão,

prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1000464-59.2020.8.11.0087, indeferiu o pedido de liminar, que objetivava a manutenção do Impetrante, como
candidato aprovado em primeiro lugar, para as vagas destinadas às pessoas com deficiência, no concurso público regido pelo Edital n. 001/2020, do Município de Novo Mundo
.

O Agravante sustentou, em síntese, que a sua exclusão, para concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência, viola o seu direito líquido e certo, na medida que atendeu todos os requisitos previstos no sobredito Edital.

Disse, ainda, que a sua exclusão decorreu de procedimento administrativo intempestivo, deflagrado por outro candidato, e que não foi assegurado, ao Agravante, o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Pediu a concessão do efeito ativo ao Recurso, para que fosse reconhecida a sua condição de
candidato aprovado, em primeiro lugar, para as vagas destinadas às pessoas com deficiência, no concurso regido pelo Edital n. 001/2020, do Município de Novo Mundo, e, no mérito, o seu provimento, para o fim de se confirmar a liminar
.

Ao decidir o pedido de urgência, deferi a antecipação dos efeitos da tutela recursal (id. 46698451).

A parte Agravada, embora intimada, não apresentou as suas contrarrazões (id. 53790495).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do Recurso (id. 54689478).

É o relatório.

VOTO

Exmo. Sr. Des. Márcio Vidal, ( RELATOR )

Egrégia Câmara:

Como visto, Thaylon Artemio Lopes Biazoto insurge-se
contra a decisão,

prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1000464-59.2020.8.11.0087, indeferiu o pedido de liminar, que objetivava a manutenção do Impetrante, como
candidato aprovado em primeiro lugar, para as vagas destinadas às pessoas com deficiência, no concurso público regido pelo Edital n. 001/2020, do Município de Novo Mundo
.

Revela o fato-jurídico processual que o Impetrante, ora Agravante, manejou o sobredito
writ
em razão de ter sido excluído da listagem de pessoas concorrentes às vagas destinadas as pessoas com deficiência e incluído na ampla concorrência, porque não teria apresentado, na data da realização da prova objetiva, o laudo médio que certifica a sua deficiência.

O Agravante narrou, naquela ação de base, que prestou o referido concurso público para o provimento do cargo de Agente Administrativo, na vaga reservada a pessoa com deficiência física, cuja inscrição foi devidamente deferida, tendo sido classificado e aprovado em primeiro lugar, conforme o Edital Complementar n. 017/2020, de divulgação do resultado prévio.

Informou que, na data prevista para a realização da prova objetiva (08/03/2020), o candidato, ora Recorrente, cumpriu rigorosamente o que determinado no Edital, tendo apresentado ao fiscal de sala o laudo médico, que atesta a sua deficiência física, originária de um traumatismo craniano, assinado pelo médico Neurocirurgião Paulo Tarso Reck de Mendonça – CRM 4129 MT.

Disse que, embora tenha observado todas as normas do Edital de abertura do concurso, foi excluído da lista de pessoas concorrentes às vagas destinadas as pessoas com deficiência e incluído na ampla concorrência, em virtude da decisão proferida pela Comissão do certame, no bojo de um recurso administrativo, apresentado por outro candidato, que concluiu que o Impetrante, ora Agravante, não teria apresentado, na data da realização da prova objetiva, o laudo médico que certificasse a sua deficiência.

Defendeu, na impetração, que a Comissão do certame proferiu a decisão sem lastro probatório, na medida que o recurso administrativo, apresentado pelo outro candidato, mencionou que supostas informações indicavam que o candidato
Thaylon não teria apresentado o laudo médico, e que esse fato havia sido registrado em ata, no entanto, a referida ata não foi apresentada.

Sustentou, ainda, que o recurso administrativo, apresentado pelo outro candidato, e que deu origem à sua exclusão do concurso, foi oferecido intempestivamente, além de não lhe ter sido oportunizado, nesse procedimento, o contraditório e a ampla defesa.

Diante disso, postulou, na instância de piso, pelo deferimento da medida liminar, para que fosse mantido, como candidato PcD aprovado em primeiro lugar, no referido certame, e possibilitada a realização das demais fases.

Ao apreciar o pedido de urgência, o Juízo
a quo
o indeferiu, nos seguintes termos:

(...) Dessa forma, em que pese as alegações de que o impetrante realmente entregou a documentação exigida no dia da aplicação da prova, não carreou aos autos documentos aptos a comprovarem o sustentado.

Ainda, no que tange às alegações de que o recurso anteriormente mencionado foi interposto fora do prazo previsto pelo edital de abertura, qual seja 48 (quarenta e oito) horas após a divulgação no site gerenciador do Concurso, nos termos do item “11.3”, vislumbro que a imagem acostada à exordial encontra-se ilegível, não sendo possível aferir em qual data e horário o recurso foi efetivamente protocolado.

Diante dessas premissas e dos fatos e fundamentos apresentados pelo impetrante, e, conforme os apontamentos acima, verifico a ausência dos pressupostos necessários a conceder o pedido de tutela antecipada requerido, especialmente por não identificar qualquer ato de ilegalidade, supostamente praticado pelas autoridades tidas como coatoras.

(...)

Em face do exposto,
indefiro
a liminar requestada.

Contra essa decisão, então, insurge-se o Recorrente, conforme os fundamentos retro alinhavados.

Adianto, desde logo, que o recurso comporta o almejado provimento.

Com efeito, como já registrei na decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal, extrai-se do Edital Complementar n. 017/2020 (id. 45914478) que o Agravante foi aprovado, em primeiro lugar, para as vagas destinadas às pessoas com deficiência, no concurso público regido pelo Edital n. 001/2020, do Município de Novo Mundo
, para o cargo de Agente Administrativo
.

Ocorre que, por força do recurso administrativo, apresentado pelo candidato
André Kurten Wronski,
classificado na sequência, o Recorrente foi excluído, pela Comissão do Concurso, das vagas destinadas às pessoas com deficiência, porque ele não teria apresentado, no momento da realização da prova objetiva, o laudo original que atesta a sua deficiência.

Não obstante, embora o Edital n. 001/2020 preveja, no seu item 4.2.1., que o candidato com deficiência deverá entregar, impreterivelmente, no dia da prova objetiva, ao fiscal de sala, a via original do laudo médico, contendo as informações declaradas, entendo que essa previsão, ao que tudo indica, tem por objetivo orientar a organização do concurso em ofertar as condições adequadas ao candidato para a realização da prova, ante as limitações que este possui.

Nesse norte, a previsão editalícia subsequente, qual seja, o item 4.2.2., ao estabelecer que, diante da não comprovação da condição prevista no subitem anterior, o candidato será excluído da listagem de pessoa com deficiência física e constará no rol dos demais candidatos, concorrendo com o mesmo grau de igualdade, afigura-me
desproporcional
e
desarrazoada
.

Isso porque, o “fiscal de sala”, obviamente, não é o profissional capacitado para atestar se o candidato que se declarou deficiente, é, ou não, apto para concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência, na medida que o próprio Edital do certame, nos itens 4.8. a 4.12., prevê que essa atribuição é da competência da
perícia médica
,
verbis
:

4.8. O(a) candidato(a) convocado para a perícia médica deverá comparecer na data e horário previstos no ato convocatório.

4.9. A não observância do disposto no subitem anterior,
a reprovação na perícia médica
ou
o não comparecimento à perícia

acarretará a perda da vaga reservada as Pessoas com Deficiência Física PcD
.

4.10. O(a)
candidato(a) com deficiência física

reprovado(a)
na
perícia médica
por não ter sido considerado(a) deficiente
,
caso aprovado(a) no concurso
,
figurará na lista de classificação geral em igualdade de condições aos demais candidatos(as)
.

4.11.
O(a) candidato(a) com deficiência física
, caso por lapso ou fraude de perícia seja nomeado ao cargo e
reprovado(a) na perícia médica
para a posse, ou mesmo futura (no decorrer do estágio probatório) em virtude de incompatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo
será exonerado(a) sem justa causa.

4.12. O(a) candidato(a) que, no ato da inscrição, declarar-se Pessoa com Deficiência Física, classificado(a) no concurso e considerado(a) portador(a) de deficiência, terá seu nome publicado em destaque e figurará também na lista de classificação geral em destaque. (Destaquei).

Nesse contexto, mesmo que o Impetrante não tenha apresentado, no dia da prova objetiva, ao fiscal de sala, a via original do laudo médico, contendo as informações declaradas, esse fato, por si só, não pode dar azo à sua exclusão da lista dos candidatos concorrentes às vagas destinadas à PcD, porque a deficiência será aferida em momento posterior, qual seja, na data da realização da perícia médica.

Demais disso, como se vê dos documentos anexados na ação de origem, além de não ter sido, aparentemente, oportunizado ao Agravante o exercício do contraditório e da ampla defesa, no recurso manejado pelo candidato
André Kurten Wronski,
que culminou na exclusão daquele, verifica-se que este instrumento foi apresentado intempestivamente, porque, publicado o resultado prévio da primeira fase na data de 19/03/2020 (id. 32103149, pág. 05, do feito de base), deveria o candidato André ter protocolizado o recurso até a data de 21/03/2020, nos termos do item 11.3 do Edital n. 001/2020
[1]
, no entanto, foi deflagrado, somente, na data de 23/03/2020 (id. 32098419, do feito de base), de sorte que a decisão proferida, pela Comissão do concurso, afigura-se ilegítima e contrária às normas que regulamentam o concurso.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Thaylon Artemio Lopes Biazoto, e ratifico a antecipação da tutela recursal deferida, para determinar aos Agravados que mantenham o Agravante, acima indicado, como candidato aprovado em primeiro lugar, para as vagas destinadas às pessoas com deficiência, conforme o previsto no Edital Complementar n. 017/2020 (id. 45914478), devendo ser convocado para as demais fases do certame.

É como voto
.

[1]

11.3. O(a) candidato(a) que sentir-se prejudicado poderá
interpor recursos
em todas fases de publicações dos Editais Complementares,
no interstício máximo de 48 (quarenta e oito) horas após a divulgação no site gerenciador do Concurso
, sempre após aos seguintes atos:

11.3.1. Recursos de: retificação de informações pessoais; homologação das Inscrições; questões equivocadas das provas; gabarito prévio e classificação prévia.

11.3.2. Para interpor recursos o(a) candidato(a) deverá utilizar-se do site oficial do Concurso Público, em www.novomundo.mt.gov.br banner “Concurso Público”.

11.3.3. O(a) candidato(a) deverá ser objetivo e consistente em seu pleito. E ainda, justificar o recurso e embasar-se teoricamente e bibliograficamente, sob pena de não ter o conhecimento do seu recurso.

11.3.4.
Recurso
inconsistente ou
intempestivo será preliminarmente indeferido
. (Destaquei).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2020